Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736018-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BETINI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENILDA ALVES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA BETINI DE OLIVEIRA (ID 63397730) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 206007288, na origem), que nos autos dos embargos de terceiro n. 0746276-73.2023.8.07.0001 movidos por ENILDA ALVES MACHADO em face da ora Agravante, indeferiu o pedido de retomada do processo, nos seguintes termos: Indefiro o pedido ID 205414015, apesar de ter sido prolatada sentença pela improcedência do pedido nos autos do processo n° 0740222-91.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília, resta pendente o julgamento do recurso de apelação interposto. Diferente do que alega a embargada, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, não estando aquele caso incluído nas exceções dispostas no §1° do mesmo artigo. Ante o exposto, cumpre-se a decisão ID 194167362, permanecendo os autos suspensos. Int. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não há prejudicialidade externa entre o processo na origem e o de n. 0740222-91.2023.8.07.0001; (ii) a conclusão da proferida naqueles autos pode servir de auxílio/embasamento para confirmar que é possível a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão; (iii) os objetos em discussão não se misturam; (iv) a suspensão determinada somente trará maior morosidade ao processo da origem, que terá que aguardar a resolução por completo daqueles autos, para assim retomar o seu curso. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a retomada do curso processual dos autos, uma vez que não há qualquer tipo de prejudicialidade externa. Em contrarrazões (ID 64303920), a Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Conforme o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. No presente caso, a decisão que suspende o trâmite processual por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC não é passível de impugnação via agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Todavia, esse não é o caso no presente feito. Isso porque, a tese firmada pelo STJ determina a observância do requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão veja-se: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Lembre-se que, a mera alegação de urgência não basta ao preenchimento do requisito se desvinculada de provas ou indícios concretos de risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a Agravante sequer alega que há urgência na tramitação do feito, se limitando a afirmar que “inexiste qualquer instrumento processual de combate da decisão que surtirá efeitos no tempo de forma indeterminada, permanecendo o processo de piso parado, sem qualquer expectativa de retorno do trâmite”. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 18:14:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador